Tribunal: TJDFT
Processo: 0739198-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Gabriel Harrison Dias da Rocha e Gabriel Harrison D. R. Eirelli - ME em face da decisão que, no curso da execução de título extrajudicial que o agravado – Aristeu Pereira da Silva – maneja em seu desfavor, dentre outras resoluções, deferira a penhora dos direitos possessórios detidos pelo primeiro agravante sobre o imóvel situado na “Bica do DR I, Chácara 34C, lote 05 e 06, Planaltina/DF”. Objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a reforma da decisão devolvida a reexame para que seja desconstituída a penhora efetivada. Como estofo da pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que, no dia 31/08/2023, o magistrado a quo deferira o pedido de penhora realizado pelo agravado tendo como objeto dois imóveis que não lhes pertenceriam, inexistindo nos autos prova incontestável de sua propriedade ou posse quanto a esses imóveis. Aduziram o agravado apresentara apenas uma declaração informal certificada por oficial de justiça de que tiveram, em data anterior ao pedido, a titularidade de imóvel situado em Planaltina/DF, na Bica do DR I, Chácara 34C, que seriam os lotes de número 05 e o de número 06, e que não mais morariam no local. Ressaltaram que não há nos autos documentos hábeis a comprovar que aludidos lotes sejam de sua titularidade, acrescendo que, a despeito dessa constatação, o Juízo de origem deferira a penhora do bem individualizado, revertendo aludida determinação posteriormente. Verberaram que, conquanto certificada, por oficial de justiça, que não detêm a titularidade do bem apontado, o magistrado de origem determinara sua penhora de ofício, à míngua de postulação do exequente no sentido de constrição de ambos os lotes, porquanto teria postulado a penhora de um ou outro. Reprisaram que não são legítimos possuidores dos imóveis situados na “Bica do DR I, Chácara 34C, lotes 05 E 06, Planaltina/DF”, consoante atestado por oficial de justiça, aduzindo que os imóveis 05 e 06 lhes pertenceram, não mais integrando seu patrimônio há pelo menos três anos, de modo que determinar a penhora com lastro apenas em conjecturas não se revela revestido de legalidade ou até mesmo prudente. Sustentaram que, havendo dúvidas quanto à titularidade do bem indicado à penhora, é incumbência inequívoca do exequente demonstrar incontestavelmente que os executados são os reais proprietários ou possuidores do bem, a fim de viabilizar a constrição pretendida, situação não verificada nos autos. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Gabriel Harrison Dias da Rocha e Gabriel Harrison D. R. Eirelli - ME em face da decisão que, no curso da execução de título extrajudicial que o agravado – Aristeu Pereira da Silva – maneja em seu desfavor, dentre outras resoluções, deferira a penhora dos direitos possessórios detidos pelo primeiro agravante sobre o imóvel situado na “Bica do DR I, Chácara 34C, lote 05 e 06, Planaltina/DF”. Objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a reforma da decisão devolvida a reexame para que seja desconstituída a penhora efetivada. Do aduzido deriva a constatação de que o objeto deste agravo cinge-se exclusivamente à aferição da legitimidade da penhora dos direitos possessórios individualizados pertinentes ao imóvel individualizado pelo agravado, pois sustentam os agravantes que os aludidos direitos são de titularidade de terceiro. Alinhadas essas premissas e demarcado o objeto do inconformismo manifestado pelos agravantes, resplandece inexorável que a argumentação desenvolvida ressente-se de plausibilidade e lastro material. Consoante se afere dos elementos que guarnecem os autos, infere-se que a penhora realizada nos autos do executivo promovido em desfavor dos agravantes alcançara os direitos possessórios incidentes sobre o imóvel individualizado como “Bica do DR I, Chácara 34C, lote 05 e 06, Planaltina/DF”, objeto de partilha realizada no bojo de ação de divórcio consensual do primeiro agravante[1]. Consoante alinhado pelos agravantes, o imóvel em questão já não integraria o patrimônio do primeiro recorrente, descerrando, então, que os direitos possessórios penhorados são de titularidade exclusiva de terceiro que não integra a relação processual. Contudo, a despeito dessas ilações, não se pode olvidar que o exame da irresignação acerca da penhora formulada pelo agravante, atinente à declaração de nulidade da constrição judicial, encontra óbice intransponível e não pode sequer ser conhecido. É que o primeiro agravante, ainda que na anterior qualidade de titular e, consoante sustentara, ora cedente dos direitos aquisitivos penhorados, não está municiado de legitimidade para formular, em nome próprio, eventual pretensão decorrente de relação jurídica firmada pelo alegado atual detentor dos direitos aquisitivos sobre o bem, pois, como cediço, a ninguém é permitido demandar direito alheio em nome próprio (NCPC, art. 18). Evidentemente, detendo o suposto titular dos direitos aquisitivos penhorados capacidade jurídica, é o único revestido de legitimação para defender seus interesses e postular eventuais direitos em nome e benefício próprios, tornando inviável que o primeiro agravante assuma, em nome próprio, a tutela dos seus direitos na exata tradução da regra inserta no artigo 18 do estatuto processual vigente. Sob essa realidade, almejando os agravantes, em nome próprio, a desconstituição da penhora que alcançara bem de titularidade exclusiva da pessoa a quem alegadamente transferira o primeiro agravante os direitos detidos sobre o imóvel, resplandece inequívoca a impropriedade do instrumento que manejaram, em seu nome, com o escopo de buscar a declaração de nulidade da penhora. Conseguintemente, aferido que a impugnação à penhora formulada pelos agravantes encontra-se em inequívoca dissonância com o mencionado dispositivo legal, pois, ao postularem, em nome próprio, a desconstituição da penhora incidente sobre os direitos possessórios de titularidade exclusiva de terceiro, estão, inequivocamente, vindicando direito que se insere na esfera jurídica de outrem, não integrando seu acervo jurídico, o provimento arrostado deve ser mantido incólume. A título ilustrativo deve ser destacado que a penhora somente poderia ser desconstituída mediante provocação do próprio titular dos direitos possessórios, pela via da ação dos embargos de terceiro, que, na forma preconizada pelo artigo 674 do estatuto processual vigente, consubstancia o instrumento adequado a disposição de quem, não sendo parte no processo, se julgue prejudicado por ato de injusta apreensão judicial, como penhora, depósito, arresto, sequestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário e partilha, que poderá resultar em despojamento da posse que legitimamente exercita sobre o bem alcançado pelo resolvido. Quanto ao tema, confira-se o entendimento sufragado por esta Casa de Justiça, estampado nos arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PEDIDO ACOLHIDO COM FUNDAMENTO DIVERSO DO ALEGADO. POSSIBILIDADE. IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE VENDA A TERCEIRO. ILEGITIMIDADE. ARTIGO 18 DO CPC. MANDADO DE PENHORA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. NÃO CUMPRIMENTO. AFIRMAÇÃO DE QUE OS BENS PERTENCEM A PESSOA JURÍDICA DIVERSA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que desconstituiu penhora de imóvel, bem como indeferiu pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e acabou por indeferir, também, pedido de renovação de diligência para que fosse penhorado e avaliado os bens constantes do estabelecimento comercial da agravada. 2. Não há vício na decisão que atende ao pedido formulado pela parte baseando-se em fundamento diverso, como já asseverado pelo STJ no REsp 1.537.996/DF, julgado em 21/6/2016, em que se decidiu que o "juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado". 3. Se, de fato, o imóvel foi vendido a terceiro, não é dado à parte impugnar a penhora sob esse argumento, por ser parte ilegítima, porquanto ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado, conforme preconiza o artigo 18 do CPC. 4. A informação - prestada quando do cumprimento de mandado de penhora e avaliação em estabelecimento comercial - de que os bens pertencem a outra pessoa jurídica, que também é estabelecida no mesmo endereço comercial, não configura ato atentatório à dignidade da justiça, por não ser capaz de impedir o cumprimento de mandado. Presume-se que os bens que guarnecem o estabelecimento comercial da pessoa jurídica pertencem à própria pessoa jurídica. E, se assim não for, é dado ao proprietário defender-se por meio de embargos de terceiro. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1239887, 07260153220198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. EFETIVIDADE DA MEDIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADA. CONSTRIÇÃO. BEM DE TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora, mantendo a constrição sobre o imóvel em discussão. 2. Nos termos do artigo 854 do Código de Processo Civil, em sede de cumprimento de sentença, o contraditório é diferido, de modo a garantir a efetividade da medida constritiva, sendo oportunizada a manifestação do executado após a efetivação da diligência. 3. In casu, os novos documentos foram colacionados aos autos por determinação do Juízo de origem, de modo a viabilizar a análise da constrição pleiteada pelo exequente, sendo oportunizado à executada manifestar-se após o deferimento da medida, não se configurando hipótese de cerceamento de defesa, mormente em se considerando a apresentação de impugnação à penhora, não havendo qualquer prejuízo à defesa. 4. O deferimento da penhora de imóvel reiteradamente indicado pelo exequente não configura decisão extra petita. 5. De acordo com o artigo 18 do Código de Processo Civil, "Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico". Assim, se a agravante alega não ser a proprietária do bem penhorado, não ostenta legitimidade para pleitear a desconstituição do ato. 6. Apenas o titular dos direitos sobre o bem litigioso pode legitimamente pretender, via embargos de terceiros (art. 674, CPC), a desconstituição da penhora, sendo o meio adequado para quem, não sendo parte no processo, considera-se prejudicado por ato injusto. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1238469, 07231893320198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA IMÓVEL. MANUTENÇÃO. BEM VENDIDO A TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 1. Se o agravante alega não ser mais o proprietário do bem penhorado, não ostenta legitimidade para pleitear a desconstituição do ato, em razão da vedação do artigo 18 do CPC/2015. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1223223, 07085293420198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Fica patente, pois, que a pretensão que aduziram os agravantes exorbita o alcance da impugnação à penhora que manejaram, pois é matéria afetada ao incidente de embargos de terceiros, não devendo ser resolvido no bojo da execução. Com efeito, o adquirente dos direitos aquisitivos sobre o imóvel é que está legitimado a aviar embargos de terceiro com o desiderato de defender a titularidade exclusiva dos direitos possessórios alcançados por ato constritivo derivado de processo cuja composição subjetiva não integra, pois, não integrando a composição da execução, não pode ter seu patrimônio exclusivo expropriado por não se coadunar essa realização com o devido processo legal, não assistindo lastro, contudo, para, por via transversa, o agravante, executado, transmudando os embargos de terceiro em impugnação à penhora, postular essa medida, pois não o assiste estofo subjacente para defender em nome próprio direito alheio (CPC, arts. 18 e 674). Deve ser ressalvado, contudo, que, insistindo o agravado na penhora de bem pertencente a terceiro, ensejando que sujeitar-se-á certamente ao aviamento do instrumento adequado para desconstituição da constrição, assumirá o ônus da sua opção. Alinhavada essa ressalva, aferido que, contudo, não sobeja viável, sob o argumento ora apresentado, o manejo de impugnação à penhora pelos agravantes, porquanto positivado que não ostentam legitimidade para postular a desconstituição da constrição judicial que alcançara os direitos possessórios de titularidade exclusiva de terceiro, o pleito reformatório carece de plausibilidade. Inviável, pois, a concessão do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados, indefiro a medida liminar postulada. Comunique-se à eminente juíza da causa. Acudida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinado. Intimem-se Brasília-DF, 29 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 89401787 (fl. 68), Execução de Título Extrajudicial no 0712829-65.2021.8.07.0001.